Tribunal: TJES
Processo: 5000137-28.2024.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-28.2024.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO ANTONIO DE CARVALHO NETO

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000137-28.2024.8.08.0010

Recorrente:
GERALDO ANTONIO DE CARVALHO NETO

Recorridos:
MAGAZIN
E LUIZA S/A
e
GFL LOGISTICA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU O APARELHO POR MEIO DE PAGAMENTO VIA PIX, COM PRAZO DE ENTREGA PREVISTO DE SEIS DIAS ÚTEIS, MAS NÃO RECEBEU O PRODUTO. VÁRIAS TENTATIVAS DE CONTATO COM A EMPRESA FORAM INFRUTÍFERAS, E A EMPRESA ALTEROU REPETIDAMENTE AS DATAS DE ENTREGA. A SITUAÇÃO TERIA CAUSADO DESGASTE EMOCIONAL E FRUSTRAÇÃO AO AUTOR, LEVANDO-O A ACIONAR O JUDICIÁRIO. PLEITEIA A ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO (UM SMARTPHONE GAMER), OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 2.789,10) E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE O ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO, APESAR DE SER UMA FALHA NO SERVIÇO PRESTADO, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, MAS SIM UM MERO ABORRECIMENTO.

INCONFORMADO, O AUTOR INTERPÔS RECURSO INOMINADO, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE TAMBÉM FOSSEM CONCEDIDOS DANOS MORAIS, JUSTIFICANDO O DESGASTE EMOCIONAL PELA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. PONTUA QUE A FRUSTRAÇÃO COM A NÃO ENTREGA DO PRODUTO E O DESCASO DAS REQUERIDAS EM RESOLVER A QUESTÃO CAUSARAM-LHE SOFRIMENTO ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO, POIS PERMANECEU POR MAIS DE 60 DIAS SEM O PRODUTO ADQUIRIDO E SEM SOLUÇÃO.

NAS CONTRARRAZÕES, AS EMPRESAS REQUERIDAS DEFENDEM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ARGUMENTAM QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, REITERANDO QUE O ATRASO NA ENTREGA, MESMO QUE POSSA GERAR TRANSTORNOS, NÃO CAUSA DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO MORAL. ASSIM, PEDEM O DESPROVIMENTO DO RECURSO E A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

CONCLUSÃO: RESTOU COMPROVADAMENTE NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE EFETUOU A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR, NÃO TENDO RECEBIDO O PRODUTO OU QUAISQUER PROVIDÊNCIAS DAS SOLUÇÕES PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. A SENTENÇA DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICOU CORRETAMENTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CABENDO À CADEIA DE FORNECEDORES RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.

QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, A SENTENÇA FOI ACERTADA AO GARANTIR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESEMBOLSADA, CORRIGIDA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O CDC. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, CONSIDERANDO QUE É INQUESTIONÁVEL O DIREITO DO AUTOR À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, QUE INCLUSIVE, FOI REALIZADA PELAS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO AOS AUTOS.

A ANÁLISE DA NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REQUER OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. A SITUAÇÃO APRESENTADA – ATRASO E FALTA DE SOLUÇÃO NA ENTREGA DE UM PRODUTO DE CONSUMO – É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO APENAS NOS CASOS EM QUE RESTEM CONSTRANGIMENTOS DEMONSTRADOS ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. CONFORME AS DECLARAÇÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A COMPREENSÃO DO STJ, O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEVE OCASIONAR ABALO MORAL EFICAZ, O QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO DE FORMA ROBUSTA NO PRESENTE CASO.

A FALHA NO SERVIÇO DE ENTREGA, APESAR DE GERAR INSATISFAÇÃO AO CONSUMIDOR, NÃO COMPROVA DANO QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESTE POSICIONAMENTO VISA COIBIR O INCENTIVO À CHAMADA “INDÚSTRIA DO DANO MORAL”, EVITANDO QUE AS INDENIZAÇÕES SEJAM PLEITEADAS DE FORMA INDEVIDA. DESSE MODO, MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)